Tribunal: CARF
Processo: 11624.720144/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720144/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DELCINO TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Todavia, a Área de Preservação Permanente (APP) não
pode ser acatada sem Laudo Técnico atestando a referida área.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.338, de 02 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10980.008903/2008-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720144/2013-98
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720144/2013-98

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR, aos juros de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR -
DITR/Exercício: 2009.
Na impugnação, o interessado apresentou seus argumentos de discordância. No
entanto a impugnação foi julgada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivamente, reiterando os
argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Pedido de Perícia
O recorrente formula pedido de perícia para a comprovação das áreas ambientais em
sua propriedade rural que supostamente excluiriam parte da área da tributação. A
solicitação foi indeferida pela decisão de piso, sob a alegativa de que a comprovação
das referidas áreas é efetuada através de documentos, laudo técnico e sobretudo o Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Assim como a autoridade julgadora de primeira instância, entendo que a perícia para o
caso dos autos, além de descabida, é absolutamente desnecessária.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico
para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:
Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720144/2013-98

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Preservação Permanente. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional,
deve se dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado
pela legislação é taxativo, não comportando dilações.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a
averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros
em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional
No caso que se cuida, entretanto, não há como se acatar a Área de Preservação
Permanente declarada para os exercícios de 2003 a 2005, pois não foi carreado aos
autos laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo atestando a área informada na
DITR como APP.
O contribuinte se limitou a juntar aos autos planta do imóvel com medidas topográficas
assinado por engenheiro civil, o que por óbvio, não se presta para comprovar a Área de
Preservação Permanente declarada.
Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel foi apurado com base no VTN médio
por hectare, considerando no universo das DITRs dos exercícios de 2003 a 2005,
referentes aos imóveis rurais localizados no município em que se situa o imóvel rural,
consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da Lei n°
9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que no
caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização, e que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios,
e o objetivo desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade
material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do
imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou Laudo de
Avaliação, que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720144/2013-98

relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural. Uma simples declaração de um corretor de imóveis avaliando a
propriedade rural, por óbvio, é imprestável para servir como Laudo de Avaliação.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado, permanecendo hígido o
lançamento quanto a este aspecto.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital